Tribunal: TJMT
Processo: 1041330-19.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041330-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Tarifas, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIDE CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 657.426.487-15 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEIDE CAPISTRANO DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 246324667).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que somente teve conhecimento inequívoco da irregularidade em 2021, quando buscou informações perante a contraparte, o Banco do Brasil S. A.

Assevera que a simples suspeita ou conhecimento superficial de uma irregularidade não é suficiente para iniciar o prazo prescricional.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso, com o consequente afastamento do decreto de prescrição.

Manifestação da parte embargada, no Id. 250033171, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que, a teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150,
“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese às alegações da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data em que buscou informações perante ao Banco do Brasil S. A., como quer fazer crer, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu em 21.03.2011, conforme se percebe do Extrato Online da conta bancária vinculada ao PASEP.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
,
in

verbis
:

“Conforme se percebe do Extrato Online (id. 72184436) da conta bancária vinculada ao PASEP, em 21.03.2011 houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte Autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão da Autora.

Portanto, conclui-se que, diante da comprovação do saque da conta vinculada ao PASEP da Autora junto ao BANCO DO BRASIL S/A na data de 21.03.2011, conforme consta do Extrato Online (id. 72184436), o prazo prescricional decenal para ajuizamento da presente ação transcorreu em 21.03.2021, visto que o termo inicial da prescrição coincide com a data em que a Autora realizou o saque dos valores, isto porque naquele momento a Autora comprovadamente obteve ciência dos alegados desfalques em sua conta e, mesmo assim, somente ajuizou o presente procedimento quando já estava prescrita sua pretensão.

Apesar das alegações da Autora em sede de impugnação à contestação sobre não ter recebido qualquer valor referente ao PASEP, é incontestável que o extrato juntado pelo banco Requerido comprova o contrário, não podendo alegar a Autora que, mesmo com o comprovado saque dos valores de sua conta PASEP, só foi ter ciência dos alegados desfalques muitos anos depois”.

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.º 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desª. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025